Tribunal: TJES
Processo: 5005677-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005677-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO
AGRAVADO: NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
ERRO DE PREMISSA FÁTICA
– EXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O acórdão objurgado possui erro de premissa fática que merece correção.

2.
Na oportunidade é necessário esclarecer que a decisão de constrição foi proferida após a formalização do distrato por instrumento particular.

3.
Não obstante a correção do erro de premissa fática não é capaz de ensejar a alteração do entendimento por mim proferido no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, uma vez que as demais circunstâncias fáticas narradas no julgado demonstram, ao menos em tese, uma tentativa de impedir que os bens respondam pela obrigação alimentar constituída nos autos da Ação de Investigação de Paternidade nº 1043404-87.1998.8.08.0024.

4.
Conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005677-92.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
SILVANIA MOREIRA DE ARAÚJO

EMBARGADA:
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAÚJO

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SILVANIA MOREIRA DE ARAÚJO
em face do v. acórdão ID 3032077, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto.

Em suas razões ID 4252062 a embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em erro de premissa fática, porque o distrato foi realizado antes da decisão que determinou a constrição do imóvel.

Contrarrazões ID 4764561.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Ademais, o C. STJ admite a oposição de embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 2.(...). (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.925/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Pois bem.

Efetivamente, ao me manifestar em sede de agravo de instrumento, afirmei que o distrato foi realizado antes da decisão que determinou a constrição do imóvel, muito embora tal decisão esteja datada de 10/12/2019 e o distrato particular ter sido realizado em 06/02/2019, com reconhecimento de firma em 24/10/2019.

Tal circunstância não é capaz de ensejar a alteração do entendimento por mim proferido no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, uma vez que as demais circunstâncias fáticas narradas no julgado demonstram, ao menos em tese, uma tentativa de impedir que os bens respondam pela obrigação alimentar constituída nos autos da Ação de Investigação de Paternidade nº 1043404-87.1998.8.08.0024 movida em face do irmão da embargante. Cito, somente a título de exemplo, o seguinte argumento:

No caso vertente, restou assentado que, desde 04/07/2018, a recorrente outorgou escritura pública de compra e venda dos bens imóveis em favor de seu irmão sem que ele tivesse levado a registro, fato que pode ensejar clara percepção de ocultação de patrimônio por parte do irmão devedor Vanilson.

Ademais, evidencia-se que o próprio Vanilson, irmão da agravante, afirma no agravo de instrumento (ID 12165533 da origem) que os imóveis objeto da constrição e discutidos no presente recurso são de sua titularidade e não de sua irmã, ora embargante.

Outrossim, conforme mencionado no voto condutor,

Consoante por mim destacado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência em grau recursal, em que pese a parte agravante sustente ser a verdadeira proprietária dos bens imóveis sobre os quais recaem a constrição judicial impugnada, dos elementos cognoscíveis trazidos à colação, no entanto, não é possível estabelecer a plausibilidade do direito invocado consubstanciado na alegada titularidade dos bens que garantem o “Pedido de Cumprimento de Sentença n.º 10434404-87.1998.8.08.0024”.

(...)

Pondero a circunstância de que este Relator não tem acesso aos documentos que integram os autos da ação de investigação de paternidade, na qual foi determinada a indisponibilidade, inclusive, não tem acesso à decisão que a determinou, bem como a petição que deu origem a tal medida.

Desta forma, há lacunas fáticas e probatórias que precisarão ser preenchidas, não apenas para a formação do juízo definitivo acerca do direito postulado, mas também para que se possa atribuir às alegações da autora a verossimilhança necessária para o deferimento de medida em caráter liminar, sobretudo porque requerida inaudita altera parte.

Não é demais lembrar, a concessão da tutela de urgência exige apenas cognição sumária, devendo o juiz agir com prudência ao se pronunciar sobre o mérito da pretensão, pois sua decisão é provisória e superficial. No contexto dos autos, mostra-se precipitada a concessão da medida de urgência sem comprovação inequívoca dos fatos.

Nesta senda, a questão posta nos autos ainda carece de dilação probatória, eis que, neste momento, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano. Enfim, é prudente, diante das circunstâncias, instaurar-se o contraditório para a oitiva do réu, após o que, munido de novos elementos, poderá o MM. magistrado singular, eventualmente, reexaminar a questão.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para esclarecer que a decisão de constrição foi proferida após a formalização do distrato por instrumento particular sem, contudo, atribuir aos autos efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)